Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-19.2024.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-19.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PEDÁGIO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO TARIFÁRIA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de o Poder Judiciário instituir isenção tarifária de pedágio sem previsão legal ou contratual, sob fundamento de violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, bem como de inexistência de ofensa ao direito fundamental de locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise dos impactos sociais e da alegada restrição a direitos fundamentais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que afastou a criação judicial de isenção tarifária de pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia central, ao delimitar a impossibilidade de criação judicial de isenção tarifária sem respaldo legal ou contratual.

4.

A decisão afirma que a instituição de isenções pelo Judiciário viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

5.

O julgado reconhece os impactos sociais decorrentes da localização da praça de pedágio, mas estabelece que sua mitigação deve ocorrer por meio de políticas públicas e regulação contratual, e não por intervenção judicial.

6.

O acórdão afasta a alegação de violação ao direito de locomoção, ao consignar que tal direito não abrange a gratuidade em rodovias concedidas, sendo a tarifa contraprestação legítima pelo uso da infraestrutura.

7.

Não há omissão ou contradição, pois o reconhecimento de impactos sociais é compatível com a conclusão jurídica de impossibilidade de concessão judicial de isenção.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Poder Judiciário não pode instituir isenção tarifária em contrato de concessão sem previsão legal ou contratual. 3. A existência de impactos sociais não autoriza a intervenção judicial para reequilibrar políticas públicas ou contratos administrativos. 4. O direito fundamental de locomoção não compreende a gratuidade no uso de rodovias concedidas mediante pedágio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, EDAC nº 00124448620084013600, Rel. Des. Fed. Cândido Ribeiro, j. 10/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp nº 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2033196/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de assegurar isenção tarifária de pedágio aos moradores de Colíder/MT residentes em trecho específico da rodovia concedida, sob o fundamento de que a localização da praça de pedágio imporia restrições desproporcionais ao acesso a direitos fundamentais.

A sentença reconheceu o direito à isenção parcial (50%), sob critérios socioeconômicos. Em sede recursal, todavia, o acórdão reformou integralmente a decisão, assentando a impossibilidade jurídica de criação judicial de isenções tarifárias.

Irresignado, o Ministério Público sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o impacto social da cobrança e a ausência de via alternativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado e pela concessionária pugnam pela rejeição dos aclaratórios, por ausência de vícios.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nem à substituição do julgado por outro que melhor se ajuste à pretensão da parte.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Desde logo, impõe-se destacar que o acórdão embargado enfrentou, de forma direta, expressa e fundamentada, a controvérsia posta, delimitando com precisão o núcleo jurídico da discussão, ao consignar que:

“A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário instituir isenção tarifária, total ou parcial, de pedágio em favor de determinado grupo de usuários, sem previsão legal ou contratual.”

A partir dessa premissa, o colegiado examinou a matéria à luz do regime constitucional e legal das concessões, concluindo, de forma categórica:

“A criação de isenções tarifárias pelo Poder Judiciário, sem respaldo em lei específica ou cláusula contratual, viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.”

E, ainda:

“A cobrança de tarifa de pedágio decorre de contrato firmado nos termos do art. 175 da Constituição Federal e da Lei nº 8.987/1995, não exigindo, como condição de validade, a existência de via alternativa gratuita.”

Essas passagens evidenciam, de maneira inequívoca, que a questão central foi integralmente enfrentada, afastando, de plano, a alegação de omissão.

No ponto específico suscitado pelo embargante, impactos sociais decorrentes da localização da praça de pedágio e alegada restrição ao acesso a direitos fundamentais, o acórdão foi igualmente explícito, reconhecendo a relevância da situação fática, mas delimitando, com rigor técnico, os limites da atuação jurisdicional:

“Os impactos sociais apontados no relatório técnico, embora relevantes, não autorizam a criação judicial de medidas compensatórias ou isenções tarifárias, devendo tais soluções ser buscadas no âmbito da política pública e regulação contratual.”

E prosseguiu, de forma ainda mais elucidativa:

“A mitigação de efeitos sociais adversos deve ser buscada pelos instrumentos próprios de política pública e regulação, inclusive mediante diálogo institucional entre o Poder Concedente, a agência reguladora e a concessionária.”

Além disso, o acórdão enfrentou diretamente a alegação de violação ao direito fundamental de locomoção, consignando:

“Esse direito assegura ao cidadão a liberdade de decidir e realizar seus deslocamentos físicos sem interferências arbitrárias, mas não abrange o direito à gratuidade de deslocamento em rodovias concedidas.”

E arrematando, com precisão técnica:

“A tarifa de pedágio constitui contraprestação pelo uso de infraestrutura pública [...] não representando restrição à liberdade de locomoção.”

Diante desse contexto, a alegada omissão não se sustenta. A matéria foi enfrentada de forma clara, ainda que em sentido desfavorável à pretensão do embargante.

Não há, portanto, ponto relevante não apreciado, mas mera inconformidade com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de contradição.

O reconhecimento da existência de impactos sociais não se mostra incompatível com a conclusão jurídica de impossibilidade de intervenção judicial para instituir isenções tarifárias. Ao contrário, o acórdão estabelece distinção técnica adequada entre a dimensão fática do problema social e os limites jurídicos de atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido, foi expressamente consignado:

“Reconhece-se a relevância social das consequências apontadas, mas entende-se que a solução jurídica adequada não reside na criação judicial de isenção tarifária.”

Portanto, não há incoerência interna, mas raciocínio lógico estruturado, que preserva a legalidade, a separação dos poderes, a segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi plenamente observado no caso concreto. Nesse sentido, é a pacífica orientação jurisprudencial:

DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) II - Não se prestam os embargos à rediscussão do mérito ante o inconformismo da parte com a fundamentação exposta. O órgão judicante não está obrigado a responder a todos os fundamentos aventados pelas partes, mas tão somente aqueles que julgam pertinentes ao deslinde da causa. O que se observa é que os embargantes pretendem, na realidade, rediscutir a causa já decidida pelo acórdão embargado. (TRF-1 - EDAC: 00124448620084013600, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 11/11/2022 PAG PJe 11/11/2022 PAG)

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão e contradição, o que desborda dos limites do art. 1.022 do CPC, revelando o caráter nitidamente infringente dos presentes embargos. Sobre a inviabilidade de tal pretensão, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO . MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2033196 SC 2022/0327227-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para o acolhimento da insurgência, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Como corretamente pontuado nas contrarrazões, a pretensão do embargante é de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via eleita.

Diante desse cenário, resta evidente que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo os presentes embargos mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Não vislumbro, por ora, a presença de intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026